Tribunal: TJMT
Processo: 1025716-23.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025716-23.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Telefonia]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ELZITA DE SOUZA - CPF: 201.152.291-91 (RECORRENTE), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR E RECEBER LIGAÇÕES POR MAIS DE 15 (
QUINZE
) DIAS EM 2 (
DOIS
) PERÍODOS. EXTRATO APRESENTADO NÃO COMPROVA A UTILIZAÇÃO NOS DIAS ALEGADOS. CHAMADOR E CHAMADO. DIFERENCIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-

A obrigatoriedade das prestadoras de serviços, de prestá-los de forma adequada, eficiente e segura éprevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.
2-
O fornecimento de telefonia é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Recorrida, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos
.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 215998683, na reclamação nº 1025716-23.2023.8.11.0002
,
do Juizado Especial Cível do Bairro Cristo Rei/VG, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
– suspensão indevida dos serviços; - dano moral indenizável
;

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- dos fatos conforme petição inicial.

A Recorrente aduz ser titular da linha telefônica terminal 65-99688-0525, a qual utiliza mediante o pagamento do plano “
Internet Vivo Controle
” na época do ingresso da presente ação.

Narra que no dia 13/1/2023 ficou com a linha suspensa por mais de 15 (
quinze
) dias sem conseguir realizar e receber chamadas, tendo se repetido a situação no dia 2/7/2023, e no dia 19/7/2023, quando a Recorrida suspendeu novamente a linha telefônica da Recorrente, ficando suspensa até a data da propositura da ação (
26/7/2023
).

Conforme os vídeos anexados (
id’s 215998664 e 215998663
), a Recorrente recebeu, um dia antes, a seguinte mensagem:
"Uhuu! Seu Vivo Controle com 11GB de internet + ligações ilimitadas está disponível para usar. (...)"
, no entanto, ao tentar realizar ligações no dia seguinte, não foi possível. A mensagem de voz informava:
"A chamada não pode ser completada porque terminou o período de validade dos seus créditos. Para recarregar, ligue para *7000 ou dirija-se a uma loja Vivo (...)."
Além disso, ao tentar ligar para o número da Recorrente, uma mensagem de voz era automaticamente iniciada:
"O número que você ligou está bloqueado ou não pode receber essa chamada."

A Recorrente abriu alguns chamados (
protocolos 20239641290530; 20239666182918; 20239452185957
), contudo a Recorrida não buscou solução para sanar a suspensão alardeada pelo mesmo.

Em sua defesa a Recorrida alegou que não houve suspensão dos serviços, apresentando extrato/histórico da linha telefônica. Contudo, nas datas alegadas, não existe histórico de ligações realizadas ou recebidas pela Recorrente.

No histórico de linha telefônica, é crucial diferenciar entre o chamador e o chamado. O chamador é a pessoa que inicia a ligação, enquanto o chamado é a pessoa que recebe a ligação. No caso em questão, verifica-se que o número da Recorrente aparece apenas como chamado, evidenciando que ela não realizou chamadas. Além disso, é logicamente impossível que a Recorrente tenha ligado para si mesma, reforçando que ela não fez uso do serviço de chamadas, tampouco recebeu ligações no período mencionado. Esta distinção é essencial para demonstrar que a Recorrente não teve acesso ao serviço de ligações, conforme inicialmente prometido pela operadora.

- da aplicação das regras consumeristas.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

-
da suspensão indevida.

A obrigatoriedade das prestadoras de serviços, de prestá-los de forma adequada, eficiente e segura é prevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

O fornecimento de telefonia é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Recorrida, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos.

No presente caso, embora alegue que o Recorrente se encontrava inadimplente, e em razão disso o contrato de prestação de serviços foi cancelado, deixou de comprovar a notificação prévia ao consumidor acerca da descontinuidade dos serviços prestados, nos termos dos artigos 90 e 91, da RESOLUÇÃO 632/2014-ANATEL.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURA PAGA EM ATRASO. BLOQUEIO DO SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 90 DA RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART.373, IIDO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula pela declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, ao argumento de que a empresa Recorrida procedeu ao cancelamento total do serviço essencial de sua titularidade de forma indevida. 2. In casu, restou incontroverso que o cancelamento da linha de telefonia móvel ocorreu por inadimplência da consumidora em relação às faturas dos meses de maio e junho/2021.
No entanto, inexiste prova da notificação da consumidora da suspensão parcial, tampouco de que tenha decorrido prazo de 30 (trinta) dias da suspensão total do serviço para a rescisão contratual, desobedecendo aos artigos 90 a 93 e 97 da Resolução n.º 632/2014 da ANATEL
. 3. Evidencia-se, portanto, que houve falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, porquanto cancelou indevidamente a linha telefônica de titularidade da consumidora sem atentar ao prazo estabelecido na Resolução Normativa da Anatel. 4. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.º 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII. 5. Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo (in re ipsa). É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia na vida cotidiana, sendo certo que o consumidor, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço. 6. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 7. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT - TRU – RI nº 1038446-40.2021.8.11.0001 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 19/09/2022 - DJE 23/09/2022). Grifei.

Portanto, reconheço a falha na prestação dos serviços diante da suspensão dos serviços essenciais, sem a prévia notificação ao consumidor, devendo os serviços serem restabelecidos.

-
dano moral.

Demonstrada a irregular suspensão do serviço pela parte Embargada, resta caracterizado o defeito do serviço, resultando na responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso tendo em vista, ainda, a não comprovação de nenhuma excludente de responsabilidade
(§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Nesse sentido:

“Ementa: SÚMULA DE JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. SERVIÇO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INCONTROVERSA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida: "Vistos, Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO LIMINAR movida por W.J. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA em desfavor de CLARO S.A. e OI MÓVEL S.A., todos qualificados nos autos. Narra o autor que mantém relação de consumo com a empresa Claro S/A através da linha telefônica (65) 3665-8500. Ocorre que no mês de agosto de 2021 teve os serviços suspensos sem qualquer razão. Relata que entrou em contato com Empresa Claro S/A para solucionar o problema, conforme protocolos nº: 719214021968994, 719214040266115, 719214021687602, 719214021692651, 719214030402001, e através do atendimento foi informado que havia sido feito a portabilidade do número/linha da Claro/SA para OI/SA, sendo que nunca houve nenhuma solicitação de portabilidade de linha telefônica, após alguns dias o problema foi solucionado. Afirma que novamente os serviços de comunicação fora interrompido, e uma nova portabilidade fora realizada sem requerimento por parte do autor. Assim requereu a concessão de liminar, inversão do ônus da prova, citação, a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento pelos danos morais e materiais, juntando documentos. Por seu turno, a corré CLARO S/A contesta a argumentação posta na inicial sobre o argumento de que não houve suspensão, que não houve pratica de conduta ilícita ou indevida, postulando no mérito a improcedência da ação, não anexando documentos. Por seu turno, a corré OI S/AH a argumentação posta na inicial sobre o argumento de a parte autora solicitou a portabilidade 22/11/2021, que não houve pratica de conduta ilícita ou indevida, postulando análise de pedido de preliminar no tocante a impugnação do valor da causa, no mérito a improcedência da ação, não anexando documentos. A ação correra regularmente, com a concessão da liminar, citação, audiência de conciliação. Após, regular contestação, com impugnação. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Em análise inicial, sobre as preliminares levantadas tenho que razão não assiste o requerido sobre o argumento de redução do valor da causa, tendo em vista que o valor não é superior ao teto do juizado especial cível, nos termos do art. 3, I, da Lei nº 9.099/95. Para análise do mérito não necessita maiores dilações probatórias, razão pela qual passo a apreciar o mérito na forma requerida. Inicialmente entendo que deverá ser mantida a inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, conforme o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor que dispõe os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Posto isso, o deferimento do pleito é medida que se impõe. No mérito, o que se tem é que razão assiste o pedido do autor. Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços/produtos, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. O ponto controvertido reside em averiguar se houve portabilidade, se houve ou não pedido da parte autora, bem como se existe o dever de indenizar. Provou-se que a parte reclamante solicitou de forma administrativa a reativação da linha, sem êxito, tanto que a medida liminar de reestabelecimento fora cumprida (Id. 72467391), contudo a reclamada não solucionou o impasse, obrigando a parte autora a promover a ação judicial. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, ônus que não desincumbiu. Destarte, a parte reclamada em contestação não confessou que houve portabilidade, mas não obteve êxito em comprovar que a requerente solicitou portabilidade de uma requerida para a outra, nenhum juntou pedido escrito ou verbal, por e-mail ou ligação, não cumprindo seu ônus probatório. A interrupção/suspensão de contratado caracterizou a falha na prestação de serviço atraindo para si a responsabilização objetiva do prestador de serviço, gerando dano moral. Sobre o fato, para deslinde da causa, necessário se socorrer de entendimento majoritário dos Tribunais Pátrios, como abaixo elencados:
APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTERNET - DANO MORAL CONFIGURADO. A prestadora de serviço de internet deve garantir o funcionamento adequado do mesmo, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor, a teor do disposto nos artigos 373, II do CPC/15 e 14, § 3º do CDC. Dano moral configurado. Cancelamento da Súmula nº 75, TJRJ. Verba indenizatória fixada consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00463135220168190002, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 24/07/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE PACOTE DE TV À CABO E INTERNET. FATURA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Não prospera. O inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento não tem o condão de torná-lo nulo. É o caso de se apenas analisar o mérito do recurso para se decidir ou não pelo provimento do pedido da parte autora, inexistindo falar em omissão na sentença que enfrentou os fundamentos trazidos na inicial. PRELIMINAR REJEITADA. 2. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2º e 3º, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. 3. O ponto controvertido a saber é se a interrupção indevida do serviço de TV à cabo e internet gera o direito a indenização por danos morais. 4. Sabe-se que com a Pandemia Mundial de Covid/19 a internet se tornou ferramenta importante de trabalho, estudo e lazer, sendo considerada até antes desse evento pandêmico serviço de natureza essencial, nos termos do art. 7º, da Lei nº 12.964/14 ( Marco Civil da Internet), prevendo que: ?o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, (...)?. 5. A interrupção e a suspensão do serviço de TV à Cabo e Internet, por cerca de 18 dias, caracterizou a falha na prestação de serviço de caráter essencial atraindo para si a responsabilização objetiva do prestador de serviço, gerando dano moral na modalidade in re ipsa. 6. Precedentes: (Acórdão 1350135, 07016031820218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1302995, 07196832820198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1302995, 07196832820198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1201115, 07271840620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1171407, 07503102220188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, PROVIDO EM PARTE. (TJ-DF 07021125220218070014 DF 0702112-52.2021.8.07.0014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
. Assim, configurada a culpa da requerida aquilatar ou medir o valor do dano enfrentado pelo requerente. O dano moral, além de servir como reparação do prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a própria relação de consumo. Deste modo, constato que a indenização no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato ilícito, ao mesmo tempo que o valor se mostra equilibrado, de acordo com as condições financeiras e sociais das partes envolvidas, uma vez que não se mostra excessivo a ponto de configurar enriquecimento ilícito da parte reclamante, nem irrisório para não representar ao ofensor algum esforço no seu cumprimento. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS mantendo a liminar pelos seus próprios fundamentos, por conseguinte: i) condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento desta sentença, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA JUÍZA LEIGA SENTENÇA VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. DR. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO JUIZ DE DIREITO". 2. O Recurso Inominado interposto pela parte reclamada devolveu à apreciação desta Turma as seguintes matérias: a) ilegitimidade passiva; b) inexistência de falha na prestação de serviço e de conduta ilícita; c) responsabilidade solidária, mesmo sendo a portabilidade requerida por outra operadora; e d) proporcionalidade do dano moral. 3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença. 4. Legitimidade passiva. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. 5. Continuidade dos serviços públicos. Os serviços públicos devem ser prestados de forma continuada. Havendo inícios de que houve suspensão indevida no fornecimento do serviço público, há conduta ilícita. 6. Responsabilidade civil. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviço possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior. Em caso de equívoco no procedimento de portabilidade de linha telefônica, há responsabilidade solidária da concessionária doadora e da receptora (N.U 1001759-73.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023; TJ-GO - APL: 51899823620188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Goiânia - 5ª Vara Cível e Arbitragem eTJ-SP - AC: 10138390920218260562 Santos, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 18/04/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2023). 7. Dano moral. A suspensão dos serviços de telefonia em razão de portabilidade não solicitada pelo consumidor gera dano moral (N.U 1023921-13.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2023, publicado no DJE 19/06/2023). 7. Quantum indenizatório do dano moral. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente por se tratar de suspensão de linha telefônica que utilizada pela empresa como canal de contato de seus clientes, a indenização arbitrada na sentença em R$5.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo. (N.U 1004451-02.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2022, publicado no DJE 12/12/2022 e N.U 1000518-09.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2022, publicado no DJE 10/10/2022). 8. Recurso conhecido e não provido. 9. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. É como voto. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito – Relator.”
(TJMT – 3ª T – RI nº 1046498-25.2021.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 11/03/2024 - DJE 15/03/2024). Grifei.

No caso concreto, o fato ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Recorrente, posto que o serviço é essencial nos dias de hoje.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano. É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7
. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitivedamages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA rel. Juiz Federal convocado CARLOS FERNANDO MATHIAS – j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008). Grifei.

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitivedamages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor deve ser arbitrado em R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1)
condenar a empresa Recorrida:
a.1.1)
na obrigação de fazer no restabelecimento da linha 65-99688-0525, em favor do consumidor, no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), em caso de descumprimento injustificado;
a.1.2)
ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
Súmula 362/STJ
). Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024